Tribunal: TJDFT
Processo: 0765782-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÃO. DANO CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando Gol Linhas Aéreas Inteligentes a pagar aos requerentes a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), referente às despesas com diária e R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por dano moral para cada requerente. Em suas razões (ID 58706995), a recorrente pleiteia o deferimento de efeito suspensivo e, no mérito, sustenta que o valor fixado a título de dano moral é desproporcional. Alega que “a indenização por dano moral não pode se converter em fonte de abuso e enriquecimento ilícito”. Requer, preliminarmente, o acolhimento da preliminar arguida e pugna seja reduzido o dano moral fixado.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 58706996 a 58706999). Contrarrazões apresentadas (ID 58707003).

3. Do efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do artigo 43 da Lei n. 9.099/95, hipótese não evidenciada no caso concreto. A alegação de que o recurso deve ser recebido com efeito suspensivo para evitar a ocorrência de situação irreversível e prejuízo para a parte recorrente não merece prosperar, pois ausente probabilidade do direito alegado. Assim, rejeita-se a preliminar.

4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

5. Na hipótese, os autores contrataram serviço de transporte aéreo mas, devido a problemas técnicos durante a conexão entre voos, foram submetidos a um atraso de mais de 9 horas. É incontroversa a contratação, a falha na prestação do serviço e o dano moral indenizável. O cerne da controvérsia consiste em analisar o quantum indenizatório fixado na origem ante a alegada desproporcionalidade.

6. Com relação à quantia indenizatória pelo dano moral, R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada um dos recorridos, passa-se à apreciação. No caso, trata-se de viagem nacional (Brasília x Santa Catarina) com previsão de desembarque em Navegantes, às 23:10 da noite do mesmo dia do início da viagem, agendada para 15/9/2023. No entanto, devido ao atraso, os recorridos chegaram ao destino apenas no dia seguinte, 16/9/23, às 08:10. Assim, a apreciação do dano concentra-se na alteração do voo e mudança de programação dos recorridos. Os próprios requerentes, na fase de conhecimento, nada trouxeram quanto a falta de apoio na acomodação na conexão, pois pernoitaram em São Paulo. De tal modo, ante aos fatos narrados e considerando casos similares apreciados por essa e. Turma e observada a razoabilidade na fixação, cumpre reduzir o valor ora fixado para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor de cada requerente, a título de dano moral. Precedentes: Acórdão 1857943, 07019472120248070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024; Acórdão 1858106, 07634756320238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 15/5/2024..; Acórdão 1858185, 07302383820238070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no PJe: 14/5/2024.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reduzir o quantum indenizatório em dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil) reais para cada requerente/recorrido. Mantêm-se os demais termos da sentença. Sem condenação em honorários advocatícios ante ausência de recorrente vencido.

8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.